Tribunal: TJDFT
Processo: 0705153-72.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL.AÇÃO REDIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR FIXADO. APRECIAÇÃO DO CASO CONCRETO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIA. HIPÓTESE DE SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE AUTORA. CONDENAÇÃO DA REQUERIDA AO PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETRO DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO.
1. No caso em apreço, considerando-se a capacidade econômica das partes, as circunstâncias do caso concreto e os parâmetros adotados por esta Corte de Justiça, tem-se que o valor de R$ 5.000,00 se mostra adequado a satisfazer a justa proporcionalidade entre a conduta e o dano moral sofrido, levando-se em conta a gravidade do ocorrido e o sofrimento e angústia experimentados pelo autor, bem como atende ao caráter compensatório e ao mesmo tempo inibidor a que se propõe a reparação por danos morais, nos moldes estabelecidos na Constituição.
2. Na hipótese dos autos, a autora decaiu em parte mínima do pedido em relação ao pedido principal. Tal circunstância evidencia a ocorrência de sucumbência mínima da parte autora, uma vez que o proveito econômico obtido pela autora corresponde a pretensão deduzida na inicial, a ensejar a aplicação da regra inserta no parágrafo artigo 86 do Código de Processo Civil, segundo o qual, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.
3. Apelação conhecida e parcialmente provida.